Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA E DISSOLVIDA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO NÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em suas razões, a apelante/autora requer o reconhecimento e a dissolução da união estável e a partilha dos bens adquiridos durante a convivência. Defende a falta de análise completa da documentação essencial para resolver a demanda. Alega má-fé do apelado/réu por anexar um documento incompleto, visando enganar o juízo. Argumenta que a prova documental não foi devidamente considerada na sentença, a prejudicar a justa resolução do caso. Sustenta falha na análise da declaração conjunta das partes, que não considerou um documento importante e não abordou a partilha de bens adquiridos durante a união estável.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do reconhecimento e dissolução da união estável e da partilha dos bens adquiridos durante a convivência. 2.1. Na inicial, a apelante pediu o reconhecimento e a dissolução da união estável, a partilha dos bens adquiridos durante a convivência, a nulidade da declaração conjunta que dispôs sobre o patrimônio e a manutenção no plano de saúde do apelado. Narrou que viveu em união estável com o apelado desde 6/12/1989 até 6/6/2019. Afirmou ter sido coagida pelo apelado a assinar uma declaração conjunta em 27/3/2018, na qual ele afirmava ser o único proprietário da fazenda e dos demais bens. Aduziu que tal documento deve ser anulado, pois não condiz com a realidade e foi feito de má-fé pelo réu para prejudicá-la. Relatou que sofre de vários problemas de saúde, como câncer, diabetes, pressão alta e problemas na coluna e no coração, devendo o réu ser condenado a manter o plano de saúde dela, pois depende dele para fazer seus tratamentos. 2.2. O juízo de origem, na sentença, julgou improcedentes os pedidos da apelante, por entender: (i) não houve prova de vício de vontade na assinatura da declaração conjunta; (ii) o imóvel em questão foi adquirido pelo apelado por sub-rogação de bens particulares; (iii) não há saldo em conta bancária a ser partilhado; e (iv) não é possível a manutenção da apelante no plano de saúde do apelado, por ausência de acordo entre as partes.
3. A tutela jurídica à entidade familiar, formada por meio de união estável, é assegurada pela Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 3.1. Por sua vez, o art. 1o da Lei n.o 9.278/1996, que regula o § 3o do art. 226 da Constituição Federal, estabelece que “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.”. 3.2. O Código Civil, em harmonia com os preceitos constitucionais, assegura que para ser reconhecida a união estável é necessário que exista uma convivência pública, duradoura e com intenção de formar uma família (caput do art. 1.723), além de não estarem presentes os impedimentos à união listados no art. 1.521 do mesmo código (§ 1o parágrafo do art. 1.723). 3.3. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceu como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07076766720208070007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE de 19/2/2024).
4. No caso, a apelante se desincumbiu do seu ônus estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificadamente a convivência more uxório, a data de início e de ruptura de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família. As testemunhas que depuseram nos autos, afirmaram terem conhecimento que o casal morava junto pelo menos desde dezembro de 1989, tendo afirmado que o companheiro buscava a apelante todos os dias no trabalho, e uma das testemunhas frequentava a residência do casal e outra morava na mesma região. 4.1. O apelado, no entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4.2. A escritura pública e a “declaração conjunta” juntadas aos autos pelo apelado não constituem prova hábil a afastar as alegações da apelante, corroboradas pelos relatos das testemunhas ouvidas pelo juízo. 4.3. À míngua de elementos nos autos em sentido contrário, há de ser reconhecida a união estável com início em 6/12/1989 e com dissolução em 6/6/2019.
5. Conforme o art. 1.725 do Código Civil, na ausência de um contrato escrito entre os companheiros que estabeleça outro regime, aplicam-se às relações patrimoniais das uniões estáveis as regras do regime da comunhão parcial de bens. 5.1. Logo, os bens adquiridos durante o relacionamento, sem a existência de um contrato que defina o contrário, são considerados como pertencentes a ambos os companheiros. 5.2. No caso, durante o período em que as partes mantiveram a união estável, não houve nenhum contrato escrito referente à escolha do regime de bens. 5.3. Assim, em consonância com as normas de regência, os bens devem ser partilhados em 50% para cada parte, os bens adquiridos durante a convivência do casal.
6. Não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância da união estável, uma vez que este esforço é presumido, por derivar da própria vida em comum inerente às relações conjugais, entretanto, não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares. 6.1. Precedente do STJ: “[...]. 2. Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes. 3. Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum. 4. Os bens adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso. [...].” (REsp n.o 1.295.991/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE de 17/4/2013). 6.2. Precedente deste Tribunal: “[...] 3. No regime de comunhão parcial de bens se partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a constância da união, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil. [...].” (07024096120228070002, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJE de 9/11/2023).
7. O imóvel objeto dos autos foi adquirido em 4/1/1995 na constância da união estável iniciada em 6/12/1989 e dissolvida em 6/6/2019. 7.1. O apelado não comprovou que os recursos utilizados para a compra do imóvel em questão, na constância da união estável, vieram de sub-rogação de patrimônio particular. 7.2. Apenas declarar que o imóvel foi adquirido mediante os proventos da alienação de um bem particular não é suficiente para privar a ex-companheira, ora apelante, sujeita ao regime da comunhão parcial de bens, do direito sobre o imóvel. 7.3. Doutrina: “Os bens que substituem os bens particulares, os que a lei se refere como sub-rogados, também se excluem da comunhão. Para que se aplique o dispositivo, é necessário que o cônjuge ressalve essa sub-rogação no título aquisitivo e prove que de fato um bem substituiu outro. [...].” (Direito civil: família / Sílvio de Salvo Venosa. – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. (Coleção Direito civil; 5) - págs. 354/355). 7.4. Assim, o imóvel deve ser partilhado. 7.5. Inexiste prova da existência de saldo em conta bancária do apelado quando da dissolução da união estável em 6/6/2019, pelo que não há o que partilhar.
8. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). 8.1. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). 8.2. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n.o 1.746.072/PR, em 13/2/2019, uniformizou o seu entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na vigência do Código de Processo Civil de 2015, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: “[...] (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...].” 3. Agravo interno provido em parte.” (AgInt no REsp. n.o 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 13/10/2022). 8.3. O STJ, no tema repetitivo n.o 1076, ainda firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 8.4. No caso, considerando que não houve condenação nem é possível mensurar o proveito econômico obtido pela apelante, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor atualizado da causa. 8.5. Outrossim, o arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência ao princípio da proporcionalidade nas hipóteses de condenações diferentes para cada um dos litigantes. A distribuição da verba baseia-se na fração de sucumbência, conforme leciona o art. 86 do Código de Processo Civil. 8.6. Verifica-se, no caso concreto, a sucumbência recíproca não proporcional a partir do cotejo entre os pedidos formulados na ação e o que foi decidido por este Tribunal ao dar parcial provimento ao recurso. O pedido de reconhecimento e dissolução da união estável foi julgado procedente. O pedido de partilha dos bens foi julgado parcialmente procedente. 8.7. Conclui-se que a apelante/autora deve arcar com 30% e o apelado/réu com 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca não proporcional.
9. Assim, reforma-se em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de (i) declarar, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre a apelante e o apelado, iniciada em 6/12/1989 e dissolvida em 6/6/2019, e (ii) determinar a partilha do imóvel em questão. 9.1. Em razão do parcial provimento do recurso e da sucumbência recíproca não proporcional, condena-se a apelante/autora ao pagamento de 30% e o apelado/réu de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitra-se no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas das partes em virtude da gratuidade de justiça.
10. Recurso parcialmente provido.